Tribunal: TJMT
Processo: 1031266-02.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031266-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTEVAO LEITE DA SILVA - CPF: 204.381.171-15 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1031266-02.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(S):

Estevao Leite Da Silva

Recorrido(S):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. JUNTADA DE EXTRATOS EM RECURSO. POSSIBILIDADE PRECEDENTE STJ. IMPUNADOS EM CONTRARRAZÕES. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DO AUTOR E SACADO PELO MESMO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
CONFISSÃO DE ENTREGA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO EM MÃOS
. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO POR
QUATRO
ANOS. EVIDÊNCIAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Tendo em vista que o contraditório foi exercido com relação aos documentos apresentados junto às razões recursais do Reclamante, com a intimação para apresentação das contrarrazões da Reclamada, que impugnou os extratos aduzindo que é incontroverso o recebimento do empréstimo pelo autor.

2.

O autor, ora Recorrente, sustenta que em 27/03/2019 foi realizado um empréstimo pessoal consignado na sua conta sem sua autorização, aduzindo que “foi abordado por um rapaz que identificou-se como funcionário do banco Réu, ofertando um empréstimo, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...)não sabendo o que estava acontecendo, o suposto funcionário
entregou nas mãos do Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e informou ao Autor que um empréstimo foi efetuado em nome do Autor, o qual foi executado ali

mesmo no caixa eletrônico
Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

3.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação sendo confesso pelo reclamante que este recebeu em mãos os valores contratados, de modo que os descontos são regulares, não havendo que se falar em ato ilícito ou nulidade da contratação.

4. Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois,
o autor confessa em exordial que o valor foi entregue integral em mãos em 27/04/2019. Não há no processo qualquer reclamação administrativa ou boletim de ocorrência da referida imposição, de modo que não há comprovação de vício de consentimento na contratação

aliado ao fato de que o reclamante só entrou judicialmente alegando que foi “vítima de golpe” em 23/06/2023 quase 4 (quatro) anos após o empréstimo. Nem mesmo realizou o depósito judicial do valor recebido “equivocadamente”!

5. Restando comprovado a contratação e confesso o saque do empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos em seu benefício do INSS constituem exercício regular de direito o que não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es), confirmo a decisão interlocutória de ID 121443198, e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024